Tribunal: STF
Processo: RHC 266036
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.034.127/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Pelo que se depreende, o paciente foi condenado nos termos seguintes: 



    pena total de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de prisão pela prática do delito do art. 312 “caput” c/c art. 327, §2º, ambos do Código Penal (fls. 1/2 da execução), sendo 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de prisão para cada delito praticado.



    Inconformada com o indeferimento do pedido de reconhecimento da prescrição executória, a defesa interpôs agravo em execução no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe negou provimento.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. MARCO INTERRUPTIVO RECONHECIDO NO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    [...] 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa reitera a ocorrência da prescrição da pretensão executória. Enfatiza que “a decisão recorrida incorre em erro ao considerar o início do cumprimento provisório da pena como marco interruptivo da prescrição executória”.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça rechaçou o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    [...] o paciente foi condenado à pena de 03 anos e 04 meses, por cada crime, totalizando-se a pena em 06 anos e 08 meses. O trânsito em julgado para o Ministério Público deu-se em 08 de abril de 2013, tendo sido interposto recurso pela defesa (e-STJ fl. 265). 



    Destacou-se, ainda, que o Tribunal de origem determinou a expedição do mandado de prisão em razão de decreto condenatório no julgamento dos Embargos Declaratório n. 0000405-47.2012.8.26.0024/5000, tendo o ocorrido o início do cumprimento da pena em 10/6/2019. O paciente permaneceu preso de 10/6/2019 a 5/2/2020, período esse que foi efetivamente considerado como cumprimento de pena para todos os fins (e-STJ fls. 265/266).



    [...]



    Concluiu a decisão atacada asseverando estar correta a interpretação dada pela Corte Estadual no sentido de que não decorreu o prazo prescricional de 8 (oito) anos desde o trânsito em julgado para o Ministério Público (8/4/2013) até a prisão do sentenciado (10/6/2019), devendo ser mantida a decisão proferida na execução n. 0007699-33.2024.8.26.0509 (e-STJ fl. 266). 



    Desse modo, ao contrário do que defende o agravante, entendo que foram demonstrados elementos suficientes sobre a não ocorrência da prescrição executória, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.



    No presente caso, verifica-se que o paciente foi condenado à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão — por cada crime —, razão pela qual o prazo prescricional é de 8 anos, nos termos do art. 109, inciso IV, e do art. 110, § 1º, ambos do Código Penal.



    Analisando os dados constantes dos autos e os marcos interruptivos previstos no art. 117 do Código Penal, correta a conclusão das instâncias ordinárias quanto à inocorrência da prescrição da pretensão executória, pois “não decorreu o prazo prescricional de 8 (oito) anos desde o trânsito em julgado para o Ministério Público (8/4/2013) até a prisão do sentenciado (10/6/2019)”, para cumprimento da pena.



    Especificamente quanto ao momento do início do cumprimento da pena — causa de interrupção da prescrição prevista no art. 117, V, do CP —, o Tribunal estadual, com base na tese firmada no julgamento do ARE 848.107-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 788 da repercussão geral, refutou adequadamente as alegações trazidas neste recurso, nos seguintes termos:



    [...] o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese por ocasião do julgamento [do ARE 848.107 — Tema 788]: “O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54". 



    Nas hipóteses em que a prescrição ainda não tenha sido analisada, decidiu-se [modulação de efeitos] que o Tema 788 não se aplica aos processos com trânsito em julgado para a acusação até 11/11/2020, mas para aqueles com trânsito em julgado para a acusação ocorrido após 11/11/2020.



    Assim, a princípio, ressalto que no caso dos autos o trânsito em julgado para a acusação se deu em 08/04/2013, razão pela qual o prazo prescricional começa a correr do trânsito em julgado para a acusação (08/04/2013), sendo interrompido pelo início da execução provisória da pena em 10/06/2019 (fls. 1/2 da execução), uma vez que, conforme entendimento jurisprudencial vigente à época, era admitida a execução após condenação pelas instancias ordinárias. 



    Desta feita, em sendo a execução provisória admitida à época, o reconhecimento do marco interruptivo não pode ser negado, nos termos do art. 117, V do Código Penal.



    Assim sendo, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente